Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726637-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABSOLUTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. V I S T O S ETC. (Doc. Num. 28651379). A Agravante requer pelo petitório ora apresentado, em suma, a reconsideração da decisão proferida por este Relator (Doc. Num. 28317415) a fim de que seja deferido seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A despeito da argumentação tecida pela Agravante, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração. I. Brasília - DF, 01 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador